Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. Instados a se manifestarem acerca de eventual replicação destes autos eletrônicos, ensejando a reprodução da mesma ação, em sua inteireza, no ambiente de 02 processos, os litigantes permaneceram inertes.[1] Observado o princípio do contraditório substancial transubstanciado no princípio da vedação da decisão surpresa, o havido determina o cancelamento da distribuição do presente processo. Com efeito, conforme aferido mediante consulta processual ao sistema eletrônico desta Corte de Justiça, a ação que flui em seu bojo, ensejando o aviamento do apelo em tela, guarda perfeita identidade com a ação que flui no bojo do processo eletrônico n. 0721992-34.2019.8.07.0003, que também se encontra neste grau recursal, e, outrossim, o recurso aviado em seu trânsito está sendo devidamente processado[2]. Sob essa realidade, patenteado que estes autos e o recurso aviado em seu bojo derivaram da replicação do aludido processo em razão de inconsistência do sistema eletrônico, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, determino que seja cancelada a distribuição deste processo, ficando prejudicado o exame do apelo aviado em seu bojo, pois será examinado, ressalve-se, no ambiente daquele outro processo eletrônico. Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15358205 - Despacho e ID 15919846 - Certidão [2] - APC 0721992-34.2019.8.07.0003